Tribunal: TJSP
Processo: 1008992-11.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Sentença de parcial procedência. Verba alimentar fixada em 20% dos rendimentos líquidos da genitora ou, em caso de desemprego, 30% do salário mínimo. Insurgência. Descabimento. Pensão que deve ser congruente ao binômio alimentar considerado. Verba fixada, na origem, com moderação, consentânea à jurisprudência deste E. Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. Sentença de parcial procedência. Verba alimentar fixada em 20% dos rendimentos líquidos da genitora ou, em caso de desemprego, 30% do salário mínimo. Insurgência. Descabimento. Pensão que deve ser congruente ao binômio alimentar considerado. Verba fixada, na origem, com moderação, consentânea à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, para casos semelhantes, notadamente porque destinada a um único filho. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.